Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-51.2018.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000863-51.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR - CPF: 690.718.531-87 (APELANTE), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), ANA CAROLINE MARAIA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 580.817.201-20 (APELADO), DAILY COUTINHO FIGUEIRA - CPF: 203.536.001-30 (ADVOGADO), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS, APÓS A AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO
- BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE DIVISÃO AMIGÁVEL DE BENS – PRESENTES OS ELEMENTOS DE VALIDADE E EFICÁCIA –
VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS -SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 5 ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os elementos do contrato, a transação se revela hígida, sendo válida e eficaz relativamente aos efeitos patrimoniais.

O acordo extrajudicial celebrado pelos ex-cônjuges, conquanto não comprovada existência de vício de vontade, ou de irregularidade a macular o negócio jurídico, é válido e produz efeitos

Conforme estabelece o § 2º do artigo 98 do CPC/2015, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR

de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Partilha de Bens, após a averbação do Divórcio (Proc. n.º 1000863-51.2018.8.11.0025) que
ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR
move contra
ALCIDES LUIZ FERREIRA
.

SENTENÇA

(ID 63531554 - Pág. 1/6): Julgou improcedentes os pedidos para manter o acordo extrajudicial de partilha dos bens, a saber: a) - Um imóvel urbano localizado no “Jardim Tropical”, registrado sob o nº R-01 da Matrícula nº 34.859 do livro 02, em 28/04/1987 no RGI da 2º Circunscrição Imobiliária – 5º Serviço Notarial de imóveis de Cuiabá-MT; que ficou para a autora e b) - Um imóvel urbano nº 13, quadra nº 103, Setor “F” – Comercial, localizado no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, Município de Juína-MT; c) - Um imóvel urbano nº 14, quadra nº 103, Setor “F” – Comercial, localizado no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, Município de Juína-MT; d) - Um imóvel urbano nº 17, quadra nº 103, Setor “F” – Comercial, localizado no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, Município de Juína-MT; e) – Um imóvel urbano nº 18, quadra nº 103, Setor “F” – Comercial, contendo quitinetes, localizado no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, Município de Juína-MT; f) – Um veículo Moto Marca Yamaha/YBR 125E, ano e modelo de fabricação 2005, CHASSI nº 9C6KE043050051964, RENAVAN nº 00853871825, partilhados em favor do requerido. E ainda condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do proveito econômico pretendido com a demanda.

APELAÇÃO
(ID 63531557):
ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR
a
lega que o contrato particular de partilha extrajudicial é nulo, porquanto celebrado com vício de consentimento (dolo e coação), uma vez que a apelante estava fragilizada psicologicamente com a ruptura do casamento. Defende que somente aceitou o acordo porque acreditou que a partilha correspondia à proporção de 50% para cada ex-cônjuge, mormente porque os valores dos bens não estavam descritos no documento. Insiste que o documento não foi subscrito pelo advogado e nem homologado pelo Juízo, portanto não é válido. Aduz que o apelado tenta fraudar a partilha, com a simulação de compra e venda dos bens para a atual esposa, com quem se casou com separação total de bens. Sustenta que faz jus à meação correspondente a 50% dos bens. Insurge-se contra a condenação ao pagamento das custas e honorários porque é beneficiária da gratuidade de justiça. Pugna pela reforma da sentença para anular o acordo extrajudicial e determinar a partilha igualitária dos bens.

CONTRARRAZÕES
(ID 63531583): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 73219971): deixou de opinar pela ausência de interesse público.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR

de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Partilha de Bens, após a averbação do Divórcio (Proc. n.º 1000863-51.2018.8.11.0025) que
ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR
move contra
ALCIDES LUIZ FERREIRA
.

SENTENÇA

(ID 63531554 - Pág. 1/6): Julgou improcedentes os pedidos para manter o acordo extrajudicial de partilha dos bens, a saber: a) - Um imóvel urbano localizado no “Jardim Tropical”, registrado sob o nº R-01 da Matrícula nº 34.859 do livro 02, em 28/04/1987 no RGI da 2º Circunscrição Imobiliária – 5º Serviço Notarial de imóveis de Cuiabá-MT; que ficou para a autora e b) - Um imóvel urbano nº 13, quadra nº 103, Setor “F” – Comercial, localizado no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, Município de Juína-MT; c) - Um imóvel urbano nº 14, quadra nº 103, Setor “F” – Comercial, localizado no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, Município de Juína-MT; d) - Um imóvel urbano nº 17, quadra nº 103, Setor “F” – Comercial, localizado no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, Município de Juína-MT; e) – Um imóvel urbano nº 18, quadra nº 103, Setor “F” – Comercial, contendo quitinetes, localizado no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, Município de Juína-MT; f) – Um veículo Moto Marca Yamaha/YBR 125E, ano e modelo de fabricação 2005, CHASSI nº 9C6KE043050051964, RENAVAN nº 00853871825, partilhados em favor do requerido. E ainda condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do proveito econômico pretendido com a demanda.

As partes se casaram pelo regime de comunhão parcial de bens, em 11/09/1999, relacionamento este que terminou, com a averbação do divórcio ocorrido em 15/10/2013.

Por ocasião do divórcio, as partes acordaram sobre a divisão de bens através de Contrato Particular de Compromisso de Divisão Amigável de Bens, que possui vícios de vontade, pois a autora estava abalada emocionalmente na época, e o apelado, se aproveitou disto para convencê-la de que o acordo era justo.

Defende a necessidade de se proceder a partilha dos bens do casal, ainda que posteriormente ao divórcio, de modo a evitar prejuízos à autora e o enriquecimento ilícito do requerido.

Em primeiro lugar, mister analisar o teor da certidão ID 65895985 - Pág. 1, segundo a qual a apelante não teria efetuado o preparo do recurso e formulado pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Observa-se, no entanto, que a decisão que indeferiu o benefício em primeira instância (ID 63530041 - Pág. 2/6) foi revogada pelo acórdão proferido no AI 1001402-58.2019.8.11.0000, em 16.05.2019, que deu provimento ao recurso para deferir a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 63531576 - Pág. 4).

Desse modo,
desnecessária a realização do preparo
.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser mantida a partilha extrajudicial dos bens, ou se esta se encontra eivada de vícios e, portanto, deve ser declarada nula de modo a dar ensejo a nova partilha que contemple 50% dos bens para cada parte.

A sentença entendeu que a
partilha extrajudicial deveria ser mantida, porque não restou demonstrado nenhum vício de consentimento na celebração do
Contrato Particular de Compromisso de Divisão Amigável de Bens (ID 63531474 - Pág. 1/4) que está subscrito pelas partes, ambas maiores e capazes e também por uma testemunha
.

O Código Civil exige para a validade do negócio jurídico a capacidade das partes, a licitude do objeto, possível e determinado, bem como a forma prevista em lei.

As partes signatárias do acordo de partilha extrajudicial são ambas maiores e capazes, os bens objeto da partilha são todos lícitos, possíveis e determinados e registados em nome das partes, e o documento foi firmado pelas partes na presença de uma testemunha.

Desse modo,
presentes os elementos do contrato, a transação se revela hígida, sendo válida e eficaz relativamente aos efeitos patrimoniais
.

A apelante alega que houve coação e dolo do requerido no momento da assinatura do pacto, porquanto se sentia frágil e abalada com a ruptura do casamento.

O ônus de provar eventual vício de consentimento incumbe à parte que o alega, a qual, 'in casu', dele não se desincumbiu.

Não se vislumbra qualquer elemento indicativo da existência de vício, ou seja, não restou efetivamente comprovado que a autora/apelante, no momento da lavratura do ato, não expressasse a vontade livre e soberana, consciente e voluntária, na forma de partilhar os bens, assim como inexiste indícios de intenção dolosa do requerido em ludibriar a autora, conforme dispõe o artigo 104, do Código Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
PARTILHA
. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.

A
partilha

homologada

judicialmente
, fruto do acordo
extrajudicial
, pode ser anulada se decorrer de vícios de consentimento.
Uma vez que a autora alegou a presença de vícios de consentimento no momento da celebração do acordo, mas não os provou, é de ser mantida a improcedência do pedido de anulação da
partilha
.
O Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei invocados pela parte. Prequestionamento descabido. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70070066550, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 25-05-2017)

O simples fato de se sentir frágil não invalida o ato, porquanto não retira da autora, ora apelante, o discernimento acerca do acordado, principalmente, se rubricou todas as páginas do acordo e o fez na presença de testemunha, o que faz crer que não houve a alegada coação.

Nesse passo,
o acordo extrajudicial celebrado pelos ex-cônjuges, conquanto não comprovada existência de vício de vontade, ou de irregularidade a macular o negócio jurídico, é válido e produz efeitos.

A apelante se insurge ainda contra a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Mais uma vez sem razão a apelante, porque a concessão do benefício não impede a condenação aos ônus de sucumbência, mas apenas suspende a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Vejamos:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

De modo que
a parte fica condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no entanto a condenação ficará suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita
.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021